Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-79.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012370-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BEATRIZ ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 762.095.981-53 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
– A RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a contemplação da justiça gratuita pleiteada. Em que pese devidamente intimada a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a Recorrente não apresentou documentação suficiente para comprovar a necessidade da benesse. Logo, conclui-se pela inaptidão da Agravante ao benefício.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1012370-79
.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BEATRIZ ANTÔNIA DA SILVA NASCIMENTO
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que indeferi o pedido da gratuidade judiciária vindicada pela Agravante.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares.

Ressalta que os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovar a condição de hipossuficiência da Recorrente.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita à Recorrente.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 101022459.

Eis o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021